Tribunal: TJSP
Processo: 0045520-71.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0045520-71.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSENILDO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47774
APELAÇÃO No 0045520-71.2016.8.26.0050
APELANTE: JOSENILDO RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
CORRÉUS: MARCOS CHRISTOVAM GOMES; ANDRÉ GOMES DE CASTRO
(ABSOLVIDOS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 0045520-71.2016.8.26.0050 CONTROLE No 1703/2016
JUÍZO DE ORIGEM: 23a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA CYNTHIA TORRES CRISTOFARO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
JOSENILDO RODRIGUES contra a sentença de fls. 422/430,
que, na 23a Vara Criminal da Comarca da Capital julgou
parcialmente procedente ação penal, condenando-o a cumprir,
em regime prisional aberto, a pena de três anos de reclusão, e
a pagar dez dias-multa, no piso, substituída a carcerária por
prestação de serviços à comunidade e mais dez diárias, no
piso, por infração ao disposto no artigo 180, § 1o, do Código
Penal, em razão de fato ocorrido entre os dias 27 de maio de
2016 e 2 de junho de 2016, nesta Capital, quando adquiriu e
recebeu, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade
comercial, 144 (cento e quarenta e quatro) máquinas de lavar

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
roupa da marca BRASTEMP, 37 (trinta e sete) máquinas de
lavar roupa da marca CONSUL, 16 (dezesseis) freezers da
marca Smaltec e 28 (vinte e oito) fogões da marca Smaltec,
coisas que devia saber ser produto de crime de roubo
perpetrado em face da empresa-vítima GS Transportes, no dia
27 de maio de 2016.
Sustenta, em resumo, o apelante,
preliminarmente, que o julgamento deve ser convertido em
diligência para que seja realizada a oitiva de uma testemunha,
que poderia esclarecer a origem da mercadoria adquirida. No
mérito, alega que não tinha condições de saber a procedência
da mercadoria, de modo que o elemento normativo do tipo está
ausente (fls. 455/456).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A preliminar se confunde com o
mérito e com ele será analisada.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do boletim de ocorrência (fls. 19/23), do
boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 24/26), do
auto de exibição e apreensão (fls. 30/32), dos autos de entrega
(fls. 107 e 136), do auto de avaliação (fl. 296), e do conjunto da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
prova oral acusatória.
No que concerne à autoria, na fase
inquisitorial, Josenildo negou a acusação. Disse que é corretor
de cargas “salvadas” e revisadas, ou seja, mercadorias que
não passaram no controle de qualidade e que são vendidas
como de segunda linha. Afirmou que no dia 31.5.2016, estava
em uma transportadora de Guarulhos, quando, em conversa
com uma pessoa conhecida apenas pela alcunha de “Magrão”,
esta lhe ofereceu um lote de máquinas de lavar revisadas. O
respectivo lote foi oferecido a Marcos e a nota fiscal seria
entregue apenas no pagamento. “Magrão”, inclusive, ofereceu
um caminhão para o transporte das mercadorias. Realizou a
entrega de um primeiro lote a Marcos e quando iria entregar o
restante das mercadorias, foi abordado pelas autoridades.
Ganharia 5% sobre a venda e não tinha conhecimento de que
as mercadorias eram roubadas. Não soube dizer como
encontrar “Magrão” e tampouco soube informar quem era o
proprietário do caminhão (fl. 16).
Sob o crivo do contraditório, o
acusado
apresentou
versão
semelhante,
negando
o
comportamento ilícito. Contou que à época era corretor de
mercadorias e tinha contato com as transportadoras que
noticiavam oportunidades de compra de lotes de mercadorias
avariadas. Em certa oportunidade, conheceu um rapaz que se
apresentou como "Magrão", o qual lhe ofereceu um lote de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
máquinas de lavar roupas remanufaturadas. Não soube
informar o nome completo dele. “Magrão” disse que era de uma
empresa, mas não informou qual e afirmou que possuía as
notas fiscais. O réu, então, ofereceu a Marcos as máquinas,
que se interessou pelo preço e decidiu comprá-las. "Magrão"
levou um caminhão já carregado com as máquinas e disse que
a nota fiscal seria enviada posteriormente ao comprador por e-
mail. Logo após ter realizado a entrega do lote de mercadorias
para Marcos, foi abordado por policiais. Informou para Marcos
que a nota fiscal seria emitida após a conferência e o
pagamento. Marcos questionou sobre a nota de transporte e
"Magrão" disse que seria emitida apenas a nota definitiva. Não
soube informar qual empresa emitiria a nota. O acusado
realizou duas entregas com o caminhão de “Magrão”. Adinaldo
foi quem recebeu as mercadorias. Na segunda entrega, foram
interpelados por policiais civis. Explicou a eles que se tratava
de mercadorias remanufaturas, mas não conseguiu mais
contato com “Magrão. Não recebeu qualquer pagamento pelos
bens. André chegou depois que os policiais os abordaram; ele
era filho de Marcos e havia ido levar água e dinheiro. Marcos
pagaria diretamente para uma empresa que seria indicada por
“Magrão” e, também, pagaria 5% de comissão ao recorrente.
Por fim, mencionou já ter sido processado por roubo, mas
absolvido,
e
condenado
por
receptação
(interrogatório
disponível em arquivo digital).
Os corréus Marcos e André também

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
negaram a acusação, tanto na Delegacia, como em Juízo (fls.
13, 14 e depoimentos disponíveis em arquivo digital).
Marcos, basicamente, alegou que
adquiriu as mercadorias de Josenildo, de boa-fé, acreditando
que viriam acompanhadas de nota fiscal. Informou, inclusive,
que já havia realizado negociação anterior com Josenildo, em
cuja ocasião comprou fogões da Esmaltec, todos com notas
fiscais.
André, filho de Marcos, informou
cursar medicina veterinária, fato que foi corroborado pelas
testemunhas Rivana e Hannan, e declarou, em apertada
síntese, que não trabalha com seu pai; apenas compareceu ao
galpão naquele dia para levar água e dinheiro para Adinaldo e
Eduardo almoçarem, a pedido de seu genitor.
E Adinaldo e Sérgio confirmaram as
versões exculpatórias dos corréus. O primeiro dizendo que
tinha a chave do galpão e estava apenas ajudando a
descarregar as mercadorias trazidas por Josenildo, que até
então não conhecia e o segundo explicando que era
proprietário do galpão que estava sendo ocupado por Marcos
para armazenamento de eletrodomésticos.
A testemunha Nelcides apenas
relatou a dinâmica do evento relativa à subtração dos produtos,
confirmando que foram roubadas máquinas de lavar e após o
encontro das mercadorias, elas foram restituídas à fábrica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
(mídia).
O policial civil Francisco relatou que
investigava informação sobre receptação de carga roubada em
um galpão no bairro Vila Mariana e que, chegando ao local,
notou a aproximação de um caminhão. Quando o portão foi
aberto, adentraram na empresa e surpreenderam três pessoas
descarregando máquinas novas embaladas, entre outros
objetos também apreendidos, cuja origem não souberam
esclarecer. Afirmou que o réu Josenildo não soube informar a
procedência da carga e não possuía notas ficais. Pela etiqueta
de uma das máquinas, apurou-se de que se tratava de produto
de roubo. Posteriormente, aportou ao local o réu André,
identificando-se como filho do dono do galpão. Instado a
respeito, nada declarou a respeito da carga roubada. O réu
Marcos apresentou-se diretamente na delegacia, identificando-
se como dono do galpão (mídia).
O
policial
civil
José
Antonio
confirmou que, em primeira diligência no local, com base em
informação anônima, encontrou um galpão fechado com placa
de "aluga-se". Afirmou que um caminhão entrou no galpão com
carga de mercadorias intactas ainda etiquetadas, apurando-se
posteriormente que tinha origem ilícita. Esclareceu que o
descarregamento era feito pelo réu Josenildo e por mais dois
rapazes, os quais não possuíam qualquer documentação.
Durante a diligência, aportou ao local o réu André, que se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
apresentou como filho do proprietário do galpão. Após, o réu
Marcos se apresentou na delegacia como comerciante de
"salvados", dizendo que havia negociado aquela carga com o
réu Josenildo (mídia).
Assim,
apesar
do
esforço
da
Defesa, a prova amealhada é suficiente para a manutenção da
condenação.
Afinal, não há dúvida de que as
mercadorias descritas na denúncia tinham origem espúria e
eram provenientes de ilícito penal anterior.
É inquestionável, outrossim, que o
apelante recebeu os bens de origem ilícita. Nas duas
oportunidades em que foi interrogado, o próprio Josenildo
admitiu que recebeu os eletrodomésticos de um tal de
“magrão” e intermediou a venda das mercadorias para Marcos.
E isso, inclusive, foi confirmado pelo corréu Marcos e pelos
policiais Francisco e José Antonio, responsáveis pela
apreensão do material de procedência ilícita.
Por fim, é inegável que o acusado
tinha ciência da proveniência criminosa dos bens que recebeu.
É sabido que, no crime de receptação, o dolo, consistente na
prévia ciência da procedência ilícita do bem, é de difícil
comprovação, por constituir um estágio meramente subjetivo
do comportamento. Por isso mesmo, no mais das vezes, a sua
presença deve ser apurada a partir das circunstâncias que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
cercam o fato delituoso, e da própria conduta do agente. No
caso, ambos estão a evidenciar a prévia ciência da
procedência espúria por parte do acusado. Com efeito,
Josenildo recebeu, transportou e vendeu mercadorias sem a
respectiva nota fiscal, de pessoa que não soube informar
identificação, nem paradeiro, o que evidencia que o apelante
sabia da origem criminosa dos bens.
Ante tal panorama, e considerando
ainda que os produtos de procedência ilícita foram recebidos
pelo recorrente, em proveito próprio, no exercício de atividade
comercial Josenildo disse que era corretor de mercadorias ,
a condenação pelo crime de receptação dolosa qualificada era
mesmo de rigor.
Diante de tudo o quanto foi exposto,
e considerando-se que o pedido de oitiva de mais uma
testemunha foi formulado a destempo, a diligência pretendida
afigurava-se
mesmo
desarrazoada
e
foi
corretamente
indeferida, não sendo o caso de determinar-se o retorno dos
autos à origem para que seja realizada, até porque é bem
pouco provável que a referida testemunha fornecesse relato
útil, capaz de modificar a conclusão do julgamento, tendo em
vista que poderia, também, ser acusada da prática de crime.
Além disso, nunca é demais lembrar
que o destinatário final da prova é o Magistrado, que pode, de
maneira fundamentada, como ocorreu no caso dos autos,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
indeferir a realização daquelas que considerar irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
A
reprimenda
não
comporta
qualquer reparo.
A pena foi estabelecida no menor
patamar, de três anos de reclusão e pagamento de dez dias-
multa, no piso.
Houve substituição da carcerária
por prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária de
dez diárias, no piso, com previsão do regime prisional aberto
para eventual descumprimento.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator